Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do Processo : 0721733-11.2020.8.07.0001 Suscitante : APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA Suscitado : APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Em consulta aos autos do inventário no 0003474-86.2005.8.07.0016, em curso perante o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, verifica-se que a atual inventariante do espólio de José Maria Pereira de Almeida é Elissandra Rosa de Jesus Almeida, por força de decisão proferida em 23/06/23 (IDs nos 162899009 e 163354846 dos referidos autos). Dessa forma, intime-se pessoalmente a atual inventariante, no endereço cadastrado nos autos do inventário, para regularizar a representação processual do espólio recorrente, nos termos do art. 76, do CPC, no prazo de quinze (15) dias. No mesmo prazo, deve a inventariante dizer se ratifica os embargos de declaração de ID no 52112949, ficando ciente de que a interposição de recurso tido por protelatório pode ensejar a aplicação de sanções processuais, sem prejuízo de outras anteriormente cominadas. Publicado o presente despacho, exclua-se do cadastro processual o inventariante anterior, Erivelton Rosa de Jesus Almeida, e o advogado por ele constituído, Dr. Herbert Herik dos Santos, ficando advertidos a não postularem sem regular representação, sob pena das cominações legais. Por fim, cientifique-se o Juízo do inventário quanto ao presente despacho, eletronicamente. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator